Tribunal: TJES
Processo: 5013638-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013638-45.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL e outros
COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5013638-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL
PACIENTE: KEVEM STEIN RODRIGUES

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA DO
HABEAS CORPUS
. REJEIÇÃO. 2. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAR A PRISÃO. REJEIÇÃO. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O impetrante busca a revogação da prisão, alegando ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos indícios de autoria, existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A decisão de primeira instância manteve a prisão sob o fundamento da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua manutenção para a garantia da ordem pública. (II) Estabelecer se a alegação de fragilidade probatória pode ser analisada na via estreita do habeas corpus. (III) Verificar se a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, é suficiente para revogar a prisão preventiva. (IV) Determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O decreto de prisão preventiva encontra-se fundamentado em indícios de autoria e materialidade, conforme exigido pelo art. 312, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, incluindo menores, demonstra a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia para garantir a ordem pública. A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona ao considerar que o
modus operandi
e a gravidade concreta do crime são elementos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
4.
A alegação de que as provas de autoria são frágeis não pode ser aprofundada na via do habeas corpus, que não se destina ao revolvimento fático probatório. A validade da prisão preventiva exige apenas a presença de indícios de autoria, que foram confirmados no caso pelo reconhecimento do paciente pelas vítimas e pela apreensão de bens subtraídos no veículo em que ele estava. A análise aprofundada da autoria e materialidade deve ocorrer durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.
5.
As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e profissão lícita, não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos legais da medida, conforme o entendimento consolidado dos tribunais superiores. A segregação cautelar se mostra necessária e adequada em face da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas somente seria cabível se a necessidade da custódia não fosse demonstrada, o que não é o caso.
6.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXI; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 319; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 987.407/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 986.894/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.015.173/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025; STJ, HC n. 960.943/SC, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.05.2025.

Vitória, 24 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013638-45.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL
PACIENTE: KEVEM STEIN RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
KEVEM
STEIN RODRIGUES
,
face
o
suposto ato coator perpetrado pelo

pel
o

MM. Juiz de Direito
d
a
4
ª Vara
Criminal

da Comarca de Serra/ES
,
apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal
nº
5026425-59.2025.8.08.0048.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente encontra-se segregado cautelarmente em razão da suposta prática dos delitos expostos no art.
157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, duas vezes, em concurso formal, e art. 311, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, nos moldes do art. 69, do Código Penal.

Sustenta
o impetrante que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação (art. 312, CPP).

Aduz que a decisão impugnada pautou-se na gravidade abstrata dos crimes e que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, fazendo jus à incidência de cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Por fim, reforça que são frágeis os indícios de autoria que pendem em face do paciente, tornando ilegal a sua manutenção ao cárcere.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares
mais brandas (art. 319, CPP)
.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso Ordenamento Jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pel
os crimes de roubo qualificado; corrupção de menores e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista
elencada no
inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada ao apostilado.

Como enfatizado na decisão liminar (ID nº 15592795), a presença do
fumus
comissi

delicti
decorre dos indícios de autoria e de materialidade dos crimes até então coletados no curso da instrução criminal.

Analisando os documentos dos autos originários perante o Sistema do PJE e
c
onforme consignado em manifestação do promotor de justiça em 05 de agosto de 2025, as vítimas identificadas reconheceram o paciente como autor dos fatos e também foram encontrados no veículo no qual estava
o coacto
encostado no ato de sua prisão e
no momento da
tentativa de fuga da guarnição,
diversos pertences subtraídos das ofendidas
.

Registro, outrossim, que os fatos em apuração são de extrema gravidade. Isso porque além de ter supostamente cometido os crimes na companhia de 02 (dois) adolescentes, o paciente empregou arma de fogo com o fim de lograr êxito na ação delitiva, o que somente reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva com o fim de acautelar a ordem pública (art. 312, CPP).

O
periculum libertatis
igualmente se revela presente dada a gravidade concreta dos fatos narrados na inicial acusatória, justificando a custódia preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

Conforme a própria decisão de indeferimento da liberdade provisória (ID nº 76418389), a prisão preventiva foi mantida “
principalmente em razão do modo empregado na ação delituosa, bem como o exacerbado grau de reprovabilidade
”.

A decisão impugnada ressalta que o paciente, acompanhado dos menores infratores e de um terceiro indivíduo não identificado, teria usado grave ameaça com emprego de arma de fogo para subtrair uma bicicleta e bolsas de duas vítimas em Serra/ES, fugindo em um veículo roubado com placa adulterada. Tais elementos, que incluem o
emprego de arma de fogo
e o
concurso de agentes
, evidenciam a gravidade concreta do crime, fundamento idôneo para o decreto e a manutenção da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a gravidade concreta do crime e o
modus operandi
do agente são elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, pois demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3.
No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado da prátic
a
do crime de roubo, em concurso de agentes, com uso de arma branca e simulacro de arma de fogo, além da restrição da liberdade das vítimas e da participação de um adolescente na empreitada criminosa.
Segundo consta dos autos, os réus, em conjunto com um adolescente, invadiram a residência de um casal de idosos de 68 anos e, portando duas facas e um simulacro de arma de fogo, amarraram as vítimas pelos pulsos com um fio de televisão e restringiram sua liberdade enquanto subtraíam diversos bens, incluindo um veículo, televisores, notebooks, smartphones e ferramentas, além de valores em espécie. Após consumação do delito, os autores empreenderam fuga em alta velocidade com o veículo roubado, sendo posteriormente abordados pela Polícia Militar e detidos em posse da res furtiva, do simulacro de arma de fogo, das armas brancas utilizadas e de três camisas usadas como "balaclava".

4. A propósito,
"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).
(...)
(
STJ.
AgRg no HC n. 987.407/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 14/4/2025
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre na hipótese.

3. O reconhecimento fotográfico do agravante, ainda que questionado, não foi o único elemento indicativo da autoria delitiva, estando corroborado por outros indícios, tais como a apreensão do simulacro de arma de fogo e a localização do veículo roubado.

4.
A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do crime, praticado mediante grave ameaça, concurso de agentes e corrupção de menor.

5. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 986.894/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de 26/3/2025
)”.

Por sua vez, a
alegação da defesa de que as provas de autoria são frágeis é uma questão de mérito
incabível de
ser examinada em profundidade na via estreita do
habeas corpus.
Como bem ressaltado na decisão de indeferimento da liminar, essa via processual não se presta ao aprofundado revolvimento de fatos e provas.

O decreto de prisão preventiva, para sua validade, requer apenas a presença de indícios de autoria, o que foi confirmado no caso
sob exame
, já que as vítimas reconheceram o paciente e os pertences subtraídos foram encontrados no veículo em que ele estava
no momento de sua prisão em flagrante delito
. A jurisprudência do
s Tribunais Superiores
é clara ao afirmar que a análise aprofundada das provas para se verificar a inocência do paciente é incompatível com o rito d
a ação de

habeas corpus.

Por oportuno, colaciono o seguinte precedente
na abordagem da matéria
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ESQUEMA SOFISTICADO DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, UTILIZANDO EMPRESAS DE LOGÍSTICA PRIVADAS E PLATAFORMAS DE MENSAGENS CRIPTOGRAFADAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. As instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos, reconheceram a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em relação ao paciente. Conforme registrado no acórdão impugnado, as diligências investigativas revelaram intenso fluxo de mensagens telemáticas entre o agravante e outros membros do grupo criminoso, tratando diretamente de remessas, divisões e pagamentos relacionados à aquisição e distribuição de substâncias entorpecentes. O material probatório aponta que o paciente mantinha papel ativo na engrenagem do grupo, com transferências bancárias em valor compatível com os custos do tráfico, além de registros de conversas demonstrando organização prévia para o recebimento e redistribuição das remessas ilícitas.

3. Para alcançar conclusão diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus ou do recurso ordinário.
Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Com efeito, segundo o STF, "
não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente
"
(HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014).

3.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
.
Precedentes do STF e STJ.

(...)
(
STJ
.
AgRg no HC n. 1.015.173/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como possuir residência fixa e profissão lícita,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este
Egrégio
Tribunal de Justiç
a
, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Acerca do tema, colaciono recente precedente da Corte Superior:

“
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS EM TESE PRATICADAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE É MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVADA A INDISPENSABILIDADE DA GENITORA AOS CUIDADOS DOS INFANTES. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ACUSADA QUE PRATICAVA OS DELITOS DENTRO DA SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA EXPONDO OS FILHOS A RISCOS. EXCEPCIONALIDADE APTA AO AFASTAMENTO DA PRETENDIDA BENESSE. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...)

5.
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

6. Ordem denegada.

(
STJ.
HC n. 960.943/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 9/5/2025
)”.

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Desse modo,
havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Diploma Processual Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 23 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)